Tribunal: TJDFT
Processo: 0714750-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0714750-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DHIONE FELIPE DE PAULA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Pretende o requerente sejam antecipados os efeitos da tutela para alterar o regime prisional estabelecido na sentença condenatória - de fechado para semiaberto. Sustenta que o regime fixado é contrário ao texto expresso da lei penal. Condenado pelo crime de homicídio qualificado tentado à pena de 8 anos de reclusão, tem direito ao regime inicial semiaberto, pois é primário e de bons antecedentes. Além disso, o c. STF declarou inconstitucional a fixação de regime inicial fechado unicamente em razão da hediondez do crime. A antecipação dos efeitos da tutela exige verossimilhança das alegações e demonstração do perigo na demora da prestação jurisdicional definitiva. Na hipótese, em cognição sumária típica do pedido de antecipação de tutela, inviável alterar o regime prisional fixado na sentença, ao fundamento de que é contrário ao texto expresso da lei penal (art. 621, I, do CPP). A sentença fundamentou o regime prisional fechado na alínea “b” do § 2o c/c § 3o do art. 33 do CP e na Lei dos Crimes Hediondos. A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do CP (art. 33, § 3o, do CP). A sentença considerou desfavoráveis as consequências do crime, ao fundamento de que decorridos por volta de doze anos da data do crime, a vítima ainda sofre sequelas e dores na região abdominal, com limitações físicas. Além disso, teve que se mudar com sua família para outra unidade da Federação, em decorrência das ameaças que vinha sofrendo, visto que o falecido comparsa do réu passou a rondar a residência da vítima para terminar de matá-la (ID 57870183 – p. 4). E a pena fixada – 8 anos de reclusão - ficou muito próxima do limite mínimo estabelecido para o regime fechado (art. 33, § 2o, “a”, do CP). Decidiu o c. STF que “é inconstitucional a fixação de regime inicial fechado com base unicamente na hediondez do delito (HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.12.2013).” Embora o regime prisional inicial nos crimes hediondos não precise ser, obrigatoriamente, o fechado, nos termos decididos pelo c. STF, ao que parece, a hediondez - e gravidade - do crime foi considerada pela sentença em conjunto com as consequências desfavoráveis para justificar o regime prisional fechado. Não se vislumbra, em cognição sumária, prova de contrariedade da sentença ao texto legal. A alegação diz respeito ao mérito da revisão criminal. Com ele será examinada. Dispositivo. Deixa-se de antecipar os efeitos da tutela. Intime-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 12 de abril de 2024. Desembargador JAIR SOARES